Tribunal: TJMT
Processo: 1012945-70.2024.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012945-70.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JAMES DEAN LIMA - CPF: 545.704.921-34 (APELANTE), JOAO AUGUSTO SILVA SALLES - CPF: 030.634.790-39 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FUNDACAO HABITACIONAL DO EXERCITO - FHE - CNPJ: 00.643.742/0001-35 (APELADO), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - CPF: 056.897.838-20 (ADVOGADO), JULIA LOINAZ SILVERIO - CPF: 046.355.551-19 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO - CPF: 810.532.231-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO).
INOBSERVÂNCIA DO RITO PREVISTO NO CDC. PLANO DE PAGAMENTO. APRESENTAÇÃO EM AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. SENTENÇA
CASSADA
.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por inépcia da petição inicial, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, sob o fundamento de que o autor não apresentou plano de pagamento detalhado conforme determinado em emenda à inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o juízo a quo agiu corretamente ao extinguir o processo sem resolução de mérito por inépcia da petição inicial, ou se houve
inobservância do rito processual específico previsto no CDC para as ações de repactuação de dívidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento possui rito próprio, dividido em duas fases: a primeira, conciliatória, e a segunda, de elaboração de plano judicial compulsório, conforme
arts
. 104-A e 104-B do CDC.

4. O art. 104-A do CDC estabelece expressamente que o consumidor apresentará sua proposta de plano de pagamento na audiência conciliatória, e não necessariamente na petição inicial.

5. A exigência de apresentação de plano de pagamento detalhado como requisito para o recebimento da inicial não encontra respaldo na legislação específica, que prevê expressamente que tal plano será apresentado na audiência conciliatória.

6. A observância do procedimento específico previsto na legislação não constitui mera formalidade, mas garantia de efetividade do direito material que se busca tutelar, qual seja, a proteção do consumidor superendividado e a possibilidade de sua reintegração ao mercado de consumo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:Nas ações de repactuação de dívidas por superendividamento, o plano de pagamento deve ser apresentado pelo consumidor na audiência conciliatória, conforme previsto no art. 104-A do CDC, não sendo exigível sua apresentação detalhada como requisito para o recebimento da petição inicial.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 104-A e 104-B; CPC,
arts
. 321, parágrafo único, 485, I e IV.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT 1020977-50.2024.8.11.0041,
Rubens de Oliveira Santos Filho
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/10/2025,
Publicado
no DJE 17/10/2025
.

TJPR 00062026120248160153 Santo Antônio da Platina, Relator: Paulo Cezar
Bellio
, Data de Julgamento: 09/06/2025, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 12/06/2025
.

TJDF 07163971520238070003 1883305, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 19/06/2024, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 05/07/2024
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação
de Repactuação de Dívidas
(Superendividamento)
julgada extinta
sem resolução do mérito nos termos dos
arts
.
321,
parágrafo único e
485, I
,
IV,
ambos
do CPC
.

O
apelante alega que
propôs
a demanda
visando restabelecer sua saúde financeira, diante do comprometimento de 262,03% de sua renda líquida com empréstimos consignados e não consignados.

Argumenta que aufere rendimentos mensais brutos de R$11.740,83 e, após descontos legais de R$2.860,48, percebe renda líquida de R$8.880,35.

Aduz que
os encargos mensais com dívidas alcançam R$23.269,03, distribuídos em R$4.271,81 de empréstimos consignados e R$18.997,22 de empréstimos não consignados
e que
s
oma-se
a isso as despesas mensais básicas no valor de R$ 1.926,40, com itens como água, alimentação, internet, energia elétrica e financiamento habitacional.

Relata
que
“após efetivação de todos os descontos em folha bem como nas contas correntes do recorrente,
a mesma
não dispõe de nenhum valor para custeio de suas despesas básicas”
, estando
“com sua renda mensal comprometida em 262,03%, tendo de contrair novas dívidas para garantir sua subsistência”
.

Informa que
preenche todos os requisitos legais para o processamento da ação de superendividamento conforme previsto no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, e que apresentou proposta de plano de pagamento na petição inicial e em suas emendas (
IDs
182443255 e 186434888), mesmo não sendo exigido legalmente nesta fase processual.

Cita que a lei prevê a apresentação do plano apenas na audiência de conciliação, inexistindo obrigação legal de incluir os requisitos do §4o do art. 104-A do CDC no início do processo.

Sustenta ainda que a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau deve ser anulada por vício de procedimento, já que desconsiderou o rito especial para ações de superendividamento previsto no CDC, o qual exige a designação de audiência de conciliação com os credores antes da análise de mérito.

Destaca que
a inicial é completa, individualiza as dívidas, apresenta valores e quantifica o pedido, não sendo aplicável a alegação de inépcia.

Acrescenta que
a situação fática demonstra superendividamento real e ausência de má-fé, pois as dívidas foram contraídas para manter sua subsistência, e a cada mês sua dívida cresce, comprometendo totalmente sua renda.

Por fim,
pede a reforma da sentença,
com reconhecimento de que estão preenchidos todos os requisitos legais para a repactuação das dívidas, afastando a alegada inépcia da petição inicial e determinando a retomada do regular trâmite processual
.

Os apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, sob o fundamento de que o autor não cumpriu os requisitos legais indispensáveis à propositura da lide (I
d
s 320199390, 320199394 e 320199395).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Na inicial
,
o autor, ora apelante, ajuizou ação de repactuação de dívidas, alegando encontrar-se em situação de superendividamento, uma vez que seus encargos financeiros mensais oriundos de empréstimos consignados e não consignados comprometeriam sua renda a ponto de inviabilizar a manutenção de seu mínimo existencial.

O juízo
de origem
determinou, em duas oportunidades, que o autor emendasse a inicial para apresentar plano de pagamento detalhado, contendo o saldo devedor, a forma de pagamento, a quantidade de parcelas e o adimplemento total das dívidas. Entretanto, considerou que o autor não cumpriu satisfatoriamente a determinação, apresentando apenas o mesmo plano genérico já juntado anteriormente, o que motivou a extinção do processo sem resolução do mérito.

Em suas razões recursais, o apelante
a
rgumenta que, conforme o art. 104-A do CDC, o plano de pagamento deve ser apresentado em audiência conciliatória, não havendo previsão legal para sua apresentação na petição inicial.
D
efende que sua petição inicial não é inepta, pois contém todos os elementos necessários para o prosseguimento da ação, e que está inequivocamente em situação de superendividamento, fazendo jus ao procedimento de repactuação de dívidas.

A
controvérsia central reside em verificar se o juízo
de origem
agiu corretamente ao extinguir o processo sem resolução de mérito por inépcia da petição inicial, ante o não cumprimento da determinação de emenda para apresentação de plano de pagamento detalhado, ou se, como sustenta o apelante, houve inobservância do
rito processual específico previsto no CDC para as ações de repactuação de dívidas.

A Lei no 14.181/2021, conhecida como Lei do Superendividamento, alterou a Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor – CDC), e a Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), com o objetivo de aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Dentre as inovações introduzidas, destaca-se a inclusão do art. 104-A no CDC, com a seguinte redação:

“
A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas
”
.

Cuida-se de procedimento com duas fases.

Na primeira,
conciliatória
(acima descrita), o consumidor apresenta proposta de pagamento em até cinco anos, oportunidade em que poderá haver solução consensual.

Na segunda,
contenciosa,
que só tem início se não houver êxito na audiência de conciliação,
“
o juiz, a pedido do consumidor
,
instaurará

processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado”
(art. 104-B do CDC), os
quais terão o prazo de 15 dias para juntar documentos e esclarecer as razões que os levaram a recusar o plano voluntário (§1o).

E
“
O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos
”
(§3o do art. 104-B do CDC).

O texto normativo é claro ao estabelecer que o consumidor apresentará sua proposta de plano de pagamento na audiência conciliatória, e não necessariamente na petição inicial. Essa interpretação é reforçada pela própria estrutura do procedimento, que privilegia a solução consensual mediante conciliação entre as partes.

Nesse sentido, embora seja recomendável que a petição inicial contenha elementos suficientes para demonstrar a situação de superendividamento do consumidor, não se mostra razoável exigir, como condição para o recebimento da inicial, a apresentação de um plano de pagamento detalhado nos moldes previstos no § 4o do art. 104-A do CDC, uma vez que tais requisitos
referem-se
expressamente ao plano de pagamento resultante da conciliação, conforme se depreende da redação do § 3o do mesmo artigo:

“
§ 3o No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada
.

§ 4o Constarão do plano de pagamento referido no § 3o deste artigo:

I -
medidas
de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida;

II -
referência
à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso;

III - data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes;

IV -
condicionamento
de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento
”
.

Portanto, a exigência de apresentação de plano de pagamento detalhado como requisito para o recebimento da inicial não encontra respaldo na legislação específica, que prevê expressamente que tal plano será apresentado na audiência conciliatória.

No caso em análise, verifico que o apelante, em sua petição inicial, apresentou elementos suficientes para demonstrar sua alegada situação de superendividamento, indicando sua renda mensal, o valor de suas dívidas e despesas básicas, bem como o comprometimento de sua renda. Além disso, por mera liberalidade, apresentou uma proposta inicial de plano de pagamento, ainda que não nos moldes exigidos pelo juízo
a quo
.

Conforme a sistemática estabelecida pela Lei do Superendividamento, caberia ao juízo, após verificar a presença dos requisitos mínimos para a caracterização do superendividamento, determinar a citação dos credores e designar audiência conciliatória, na qual o consumidor apresentaria sua proposta de plano de pagamento. Somente após a tentativa frustrada de conciliação é que se passaria à segunda fase do procedimento, com a elaboração do plano judicial compulsório, nos termos do art. 104-B do CDC.

A jurisprudência já vem se consolidando nesse sentido, como se observa nos seguintes julgados:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXIBIÇÃO DE CONTRATOS. APRESENTAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE DE
FLEXIBILIZAÇÃO PROCEDIMENTAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada com fundamento na Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), sob o argumento de que a parte autora deixou de cumprir determinação de emenda à petição inicial por não apresentar os contratos firmados com as instituições financeiras rés e por não elaborar plano de pagamento nos moldes do § 4o do art. 104-A do CDC. O apelante alega que não possui os contratos, embora tenha solicitado extrajudicialmente às rés, e que a ausência desses documentos inviabilizou a elaboração do plano. Sustenta, ainda, que a sentença desconsiderou sua hipossuficiência, reconhecida pela concessão da gratuidade da justiça, bem como o comprometimento de mais de 59% de sua renda mensal com descontos em folha, situação que compromete o mínimo existencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de apresentação integral dos contratos bancários impede o recebimento da petição inicial em ações de repactuação de dívidas com base na Lei no 14.181/2021; (
ii
) estabelecer se a ausência de plano de pagamento detalhado inviabiliza o prosseguimento da ação sob o regime do superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 14.181/2021 institui procedimento bifásico para o tratamento do superendividamento, iniciando-se com a audiência conciliatória, ocasião em que o consumidor apresenta plano de pagamento, conforme art. 104-A do CDC, sendo indevido exigir sua juntada com a petição inicial.

A exigência de apresentação de todos os contratos bancários com a inicial contraria os princípios da boa-fé objetiva, da cooperação processual e da vulnerabilidade do consumidor, que pode não ter acesso direto a tais documentos, cuja exibição pode ser requerida do credor, inclusive de ofício, nos termos do art. 421 do CPC.

A extinção precoce do processo frustra a finalidade da norma protetiva e impede a verificação da condição de superendividamento e da preservação do mínimo existencial, em afronta à primazia do julgamento de mérito e ao acesso à justiça.

A jurisprudência pátria tem reconhecido que a ausência de plano de pagamento na petição inicial e a não apresentação integral dos contratos não autorizam, por si sós, o indeferimento da exordial, podendo tais elementos ser complementados durante o curso da fase conciliatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A ausência de apresentação integral dos contratos bancários não impede o recebimento da petição inicial em ação de superendividamento, sendo possível ao juízo determinar, inclusive de ofício, sua exibição pelas instituições financeiras.

O plano de pagamento previsto no art. 104-A, § 4o, do CDC, pode ser apresentado na audiência de conciliação, não sendo requisito obrigatório para admissibilidade da ação.

A extinção prematura da ação de superendividamento viola os princípios da boa-fé, da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, devendo ser evitada em favor da efetividade da proteção ao mínimo existencial do consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6o, VIII; 54-A, § 1o; 104-A; 104-B; CPC/2015,
arts
. 321, parágrafo único; 421; 485, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJPR 00062026120248160153, Relator: Paulo Cezar
Bellio
, Data de Julgamento: 09/06/2025.

TJDF 07163971520238070003, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 19/06/2024.

TJMT 1001397-14.2025.8.11.0004, Relator: Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Julgado em 11/07/2025.

TJMT 1005817-96.2024.8.11.0004,
Serly
Marcondes Alves, Julgado em 04/09/2025
”.
(N.U 1020977-50.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/10/2025,
Publicado
no DJE 17/10/2025)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS BANCÁRIAS. SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO E DOS CONTRATOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA MONOCRATICAMENTE POR ESTE RELATOR. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO.

I. CASO EM EXAME.

1. O presente feito trata de Ação de Repactuação de Dívidas Bancárias (Superendividamento – Lei no 14.181/21), ajuizada por consumidor em face de diversas instituições financeiras. 2. A sentença de primeiro grau, proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Cível da Comarca de Santo Antônio da Platina, indeferiu a petição inicial sob fundamento de ausência de apresentação de todos os contratos e de proposta de plano de pagamento, bem como de inadequação do valor
da causa. 3. O autor interpôs apelação, alegando que a apresentação do plano de pagamento é exigida apenas em audiência de conciliação e que juntou todos os contratos pertinentes. 4. As partes rés apresentaram contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO.

1. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de apresentação do plano de pagamento e de todos os contratos na petição inicial impede a instauração da fase de conciliação do procedimento de repactuação de dívidas; (
ii
) saber se houve erro no indeferimento da inicial com base na ausência de correção do valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

1. O recurso deve ser conhecido, pois preenchidos seus requisitos de admissibilidade.

2. A pretensão de concessão do benefício da justiça gratuita foi indeferida monocraticamente por este Relator, sendo recolhido o preparo recursal.

3. O art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, inserido pela Lei no 14.181/2021, prevê que o procedimento de repactuação de dívidas inicia-se com a realização de audiência de conciliação, oportunidade em que o consumidor apresentará o plano de pagamento.

4. A exigência de apresentação do plano de pagamento com a petição inicial não encontra amparo legal, sendo facultada sua apresentação na fase conciliatória.

5. Quanto à ausência de contratos, a jurisprudência é no sentido de que não configura inépcia da inicial se houver indícios suficientes da relação jurídica e das dívidas.

6. No tocante ao valor da causa, o art. 292, §3o, do CPC determina que a correção deve ser feita de ofício pelo juiz.

7. Precedentes do Tribunal de Justiça do Paraná: AC 0003398-80 .2023.8.16.0210,
Rel
.
Des. Francisco
Eduardo Gonzaga, j. 14.04 .2025; AC 0005691-68.2023.8.16 .0001, Rel. Des. Luiz Cezar Nicolau, j. 26.04.2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Justiça gratuita indeferida anteriormente. Sentença cassada, com determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento da ação de repactuação de dívidas.

Tese de julgamento: "A apresentação do plano de pagamento no procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento é exigida apenas na audiência de conciliação, e a ausência de contratos na petição inicial não enseja inépcia quando demonstrada a existência da relação jurídica e das dívidas, devendo o valor da causa ser corrigido de ofício, nos termos do art. 292, §3o, do CPC.

"Dispositivos relevantes citados:

CDC,
arts
. 104-A, 104-B; CPC, art. 292, §3o.

Jurisprudência relevante
citada:TJPR
, AC 0003398-80.2023.8.16 .0210, Rel. Des. Francisco Eduardo Gonzaga, j. 14 .04.2025; TJPR, AC 0005691-68.2023.8.16.0001, Rel. Des. Luiz Cezar Nicolau, j. 26.04.2024”.
(TJPR 00062026120248160153 Santo Antônio da Platina, Relator.: Paulo Cezar
Bellio
, Data de Julgamento: 09/06/2025, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 12/06/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI 14.181/2021. RITO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ARTIGOS 54-A e 104-A, DO CDC. REQUISITOS PARA PROPOSITURA DA AÇÃO. PESSOA NATURAL. SUPERENDIVIDAMENTO. MINIMO EXISTENCIAL PREJUDICADO. APRESENTAÇÃO DOS
CONTRATOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE DOS BANCOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OPE LEGIS. PLANO DE PAGAMENTO. APRESENTAÇÃO NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. A Lei 14 .181/2021 incluiu, no Código de Defesa do Consumidor (CDC), dispositivos que disciplinam a prevenção e o tratamento do superendividamento do consumidor.

2. O art. 104-A, caput, do CDC, dispõe que: A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no
art
.
54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

3. O superendividamento é definido no art. 54-A, § 1o, do CDC, como a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. Assim, nos termos dos artigos acima mencionados, a condição basilar para que haja processamento da repactuação de dívidas à luz do CDC é averiguar se o consumidor se encontra superendividado, isto é, se há o comprometimento do seu mínimo existencial.

4. Na hipótese, houve extinção prematura do processo. Não foi possível sequer averiguar se há superendividamento e comprometimento do mínimo
existencial da autora, em razão da ausência dos contratos bancários e das faturas atualizadas de cartão de crédito em relação aos bancos Nubank e Bradesco. Os contratos de empréstimos podem ser facilmente apresentados pelos bancos ou mesmo, se for o caso, ser promovida a inversão do ônus da prova.

5. Ademais, incorreto o entendimento do juiz de que o plano de pagamento deve ser apresentado com rigorosa observância do disposto art. 104-A, § 4o, sob pena de indeferimento da petição inicial. Embora possível a apresentação de imediato do plano de pagamento, interpretação teleológica do art. 104-A indica a possibilidade de que o plano seja apresentado - e, também, modificado - na própria audiência de conciliação. Aliás, este é o momento ideal para, a partir da posição dos credores, delinear um plano que tenha aceitação e possibilidade real de ser cumprido. Desse modo, impertinente apresentar uma série de imposições a plano de pagamento que provavelmente será adaptado, conforme a postura e ponderações dos credores na audiência.

6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada”.
(TJDF 07163971520238070003 1883305, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 19/06/2024, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 05/07/2024)

É importante destacar que a Lei do Superendividamento tem como objetivo principal proporcionar ao consumidor pessoa natural uma oportunidade de reorganização financeira, permitindo-lhe pagar suas dívidas de forma compatível com sua capacidade econômica, sem comprometer seu mínimo existencial.

Além disso, a extinção precoce da ação fere o princípio da primazia do julgamento de mérito e compromete a
efetividade do instituto da repactuação de dívidas, cuja finalidade é justamente proteger o mínimo existencial e promover a reinserção do consumidor no mercado.

No caso em análise, entendo que o autor demonstrou sua situação de superendividamento, apresentando elementos suficientes para o processamento inicial da ação.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso

para
cassar
a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito, com a citação dos credores e designação de audiência conciliatória, nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025